Tribunal: TJMT
Processo: 1032508-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE — INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.
Sentença retificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032508-75.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO DETTKE - CPF: 203.598.299-53 (RECORRIDO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
— SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE — INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 99250339) proferida em
mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que em decorrência da autuação do termo de apreensão e depósito no 1442641, o impetrado condiciona ilegalmente a emissão de nota fiscal eletrônica ao pagamento de suposto débito fiscal.

A pretensão é pelo deferimento da segurança para que seja determinada a liberação da emissão de nota fiscal eletrônica.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 101493967), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

Ex positis
, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, com fundamento com no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por conseguinte concedo em parte a ordem de segurança pretendida, tão somente para convolar em definitivo a liminar concedida anteriormente.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Decisão sujeita ao reexame necessário (art. 14, §1o da Lei 12.016/2009).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. [...]. (Id. 99250339 – fls. 1).

Ricardo Dettke
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Gerente de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, consistente na proibição de emissã
o de nota fiscal eletrônica em decorrência do não recolhimento de tributos.

Ocorre que,
à inicial do
mandamus
foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 99250309);
ii
) documentos pessoais (Id. 99250310);
iii
) comprovante de inscrição estadual e situação cadastral (Id. 99250311);
iv
) pedido de revisão de lançamento

referente ao termo de apreensão e depósito no 1442641 e

termo de admissibilidade deste (Id. 99250312 e Id. 99250313);
v
)
comprovante de protocolo de recurso voluntário referente ao termo de apreensão e depósito no 1442641 e o despacho de
admissibilidade deste (Id. 99250314 e Id. 99250315);
vi
)
demonstrativo de débitos na conta corrente fiscal
(Id. 99250316);
vi
)
certidão positiva de débito fiscal
(Id. 99250317);
vii
)
consulta do termo de apreensão e depósito no 1442641
(Id’s. 99250318, 99250319 e 99250320); e
viii
)
fotocópia do termo de apreensão e depósito no 204243
(Id. 99250321 e Id.

99250322).

No entanto, os documentos retrocitados não se prestam a demonstrar a existência de violação a direito líquido e certo consistente na
restrição ao livre exercício de atividade econômica ou profissional.

É de se registrar que nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora está:

[...]
Conforme se depreende de consulta ao sistema de cadastro da empresa impetrante, não existe impedimento à emissão ou recebimento de nota fiscal eletrônica advindo de ato vinculado ao TAD n°1144264-1
: [...].

Não obstante, percebe-se que a empresa se encontra com a Inscrição Estadual Suspensa por encerramento de contrato desde 10/11/2020, fato que não tem ligação com a matéria tratada na ação judicial, sendo posterior à data da ação do contribuinte
. De toda forma, tendo em vista que a Coordenadoria responsável pela atual suspensão da IE do contribuinte é a de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico, encaminho essa CI também à essa Coordenadoria, para fins de conhecimento e eventuais providências. [...]. (Id. 99250334 – fls. 2/3). [sem negrito no original].

De fato, prova alguma há de que o impetrado estaria a proibir a emissão de nota fiscal eletrônica como meio coercitivo de cobrança de tributos.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada proibição da emissão de nota fiscal eletrônica, seu próprio testemunho:

[...]
De acordo com o entendimento da fiscalização, somente seria autorizado o acesso ao sistema eletrônico para emissão de notas fiscais pela Impetrante, caso está satisfaça as condições que lhe são impostas, qual seja: saldar eventuais pendências
.

O exercício de sua profissão está sendo obstado por ato coercitivo, arbitrário e ilegal do fisco.

[...]. (petição inicial, Id. 99250308 – fls. 1/6). [com e sem negrito no original].

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 66162/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Em conclusão, ausente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, incabível a impetração de mandado de segurança.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022